Tribunal: STF
Processo: Ext 426
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-04
Data de publicação: 1985-09-04

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO FORAGIDO. PRISÃO PERPETUA. DEFERIMENTO.
1. PROCESSO QUE REUNE AS CONDIÇÕES NECESSARIAS A ENTREGA DO
EXTRADITANDO.
2. ENTENDE O TRIBUNAL, POR SUA MAIORIA, IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE
RESSALVA PARA A COMUTAÇÃO DE PRISÃO PERPETUA EM PENA LIMITATIVA DE
LIBERDADE, POR FALTA DE PREVISÃO NA LEI OU NO TRATADO.
3. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.